Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706384-50.2020.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CREUSA MARIA VASCONCELOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE. CONTA BANCÁRIA. AÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. RECADASTRAMENTO DE SENHA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES E PAGAMENTO DE BOLETOS VIA INTERNT BANKING. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES SUPERIORES AOS LIMITES AUTORIZADOS. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO BANCO/FORNECEDOR AO PAGAMENTO DOS VALORES QUE EXCEDERAM OS LIMITES PERMITIDOS PELA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, sem questionamento acerca da existência de culpa ou dolo. 2. Tal responsabilidade é suprimida, contudo, se evidenciado que o dano não derivou da falha da prestação do serviço ou se ficar demonstrada a existência de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3. Nos termos da Súmula 479 do c. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Caso concreto em que se constata que, embora existente sistema de segurança com limitação diária de transferência e de pagamento de boletos via internet banking, houve as referidas movimentações bancárias por estelionatários em valor elevado, que excederam demasiadamente os limites autorizados pela consumidora, sem qualquer comunicação prévia, em evidente falha na prestação de serviço pela instituição financeira. 5. Dada a inversão do ônus da prova, competia ao réu demonstrar que o prejuízo suportado pela autora decorreu exclusivamente de conduta por ela praticada, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Por identificar falha na prestação do serviço oferecido pelo banco, impõe-se o dever de indenizar, conforme disposto no art. 14 do CDC, condenando-o ao pagamento dos valores que excederam os limites de transferência e de pagamento via internet banking. 7. A simples restituição de pequena parcela pelo banco réu não representa confissão, instituto que, a teor do art. 389 do CPC, pressupõe a admissão da verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. 8. Não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de dano moral se o fato descrito não leva necessariamente à presunção de que o abalo psicológico sofrido pela autora foi intenso a ponto de merecer a devida compensação pecuniária. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 386 e 877, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência do dever de indenizar, ao argumento de que a fraude teria ocorrido por culpa exclusiva da recorrida, que fragilizou seus acessos bancários. Assevera ser indevida a devolução dos valores referentes às transferências realizadas, porquanto inexistente má-fé da instituição financeira, bem como de falha na prestação dos serviços. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186, 386 e 877, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ainda que os fatos narrados nos autos indiquem que a autora tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, se o sistema de segurança oferecido pelo réu – imposição de limite de valores para transferências e pagamentos de boletos por meio da internet banking – tivesse funcionando a contento, o prejuízo suportado pela demandante seria significativamente menor. Além da inobservância do limite autorizado, o réu, que afirma nos autos cumprir adequadamente seu dever de informação, alertando aos clientes, em seu sítio eletrônico, a respeito de procedimentos que devem ser evitadas com a finalidade de afastar as ações de estelionatários, descurou-se de confirmar a realização de transferência de valores bastante elevados, que se destoavam completamente dos saques e pagamentos realizados usualmente pela parte autora. É, aliás, o que se depreende da leitura do extrato juntado no ID 23806254, em que se constata que a movimentação da autora em sua conta é compatível com a renda mensal de um salário mínimo que recebe como aposentadoria pelo INSS (ID 23806234) (ID 27091972 - Pág. 7). Inaplicável, pois, o art. 14 § 3o, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Nos termos da Súmula 479 do c. STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Assim, por identificar falha na prestação do serviço oferecido pelo banco, impõe-se o dever de indenizar, conforme disposto no art. 14 do CDC, ante a presença do nexo de causalidade entre ação e prejuízo (ID 27091972 - Pág. 8). (...) quanto ao dano material, a sentença merece parcial reforma a fim de que o réu seja condenado a restituir o valor de R$ 131.100,00 (cento e trinta e um mil e cem reais), importância que excedeu os limites diários de transferências autorizados pela parte autora (ID 27091972 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024